Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-11.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-11.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA VIEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II e III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Constatada a inobservância da regra processual, com evidente prejuízo ao apelante, que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à vara de origem, para a regular tramitação.

3. Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8000092-11.2015.8.05.0191
, em que são apelantes
LUZIA VIEIRA DA SILVA, ALOIZIO VEIRA SILVA, EDILZA VIERA DA SILVA
e ALINE VIEIRA DA SILVA
(Assistidos pela Defensoria Pública) e em que são apelados
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e MAHMOUD DAOUD WEHBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça